Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714102-45.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 39444878, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização proposta por MARIDILVA BRANDÃO DE SOUZA, para condenar a ré a fornecer à autora, sem quaisquer custos ou limitações temporais, o medicamento BEVACIZUZAMBE, enquanto houver prescrição médica. Em virtude da sucumbência recíproca e equivalente, as partes foram condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A egrégia 1a Turma Cível, consoante o v. acórdão prolatado no ID 41626744, negou provimento ao recurso de apelação. Ainda dentro do prazo recursal, as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio (ID 42625016), e postularam a homologação da transação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Pleitearam, ainda, a dispensa de recolhimento das custas finais, na forma prevista no § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes (ID 42625016) se encontra assinado eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 39444778 e 39444797. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. As custas finais deverão ser pagas pela ré, na forma pactuada, uma vez que a dispensa prevista no § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil somente é aplicável em caso de celebração de transação anteriormente à prolação da sentença. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.